Tribunal: TJSP
Processo: 1002035-17.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Apelação. Monitória. Contrato administrativo. Fornecimento de tintas para demarcação e revitalização de sinalização horizontal de trânsito. Municipalidade que, embora tenha recebido as mercadorias e emitido nota de empenho, não efetuou o pagamento do valor débito. Inadimplemento que justifica a constituição do título executivo judicial. Juros e correção monetária devidos desde a data do

Ementa:
Apelação. Monitória. Contrato administrativo. Fornecimento de tintas para demarcação e revitalização de sinalização horizontal de trânsito. Municipalidade que, embora tenha recebido as mercadorias e emitido nota de empenho, não efetuou o pagamento do valor débito. Inadimplemento que justifica a constituição do título executivo judicial. Juros e correção monetária devidos desde a data do vencimento da obrigação. Precedentes. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.